Tribunal: TJDFT
Processo: 0746176-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em ação revisional julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento bancário, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e deixando de fixar honorários advocatícios por ausência de angularização da relação processual. No recurso, o autor requer a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença, sustentando abusividade da taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se é nula a sentença que julgou liminarmente improcedente a ação revisional, diante da alegada abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e deve ser acompanhada de elementos mínimos de prova, podendo o julgador adotar, como um dos parâmetros, critérios objetivos, como os previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
4. O apelante comprova exercer a função de operador de máquinas agrícolas, com remuneração mensal aproximada de R$ 3.000,00, conforme Carteira de Trabalho digital, contracheques e extratos bancários, enquadrando-se no parâmetro adotado, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça.
5. O art. 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar entendimento consolidado em súmula ou recurso repetitivo, sendo desnecessária dilação probatória quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o convencimento.
6. As Súmulas 382, 541 e 596 do STF/STJ e o Tema 25 do STJ (REsp n. 1.061.530/RS) estabelecem que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, e que a revisão das taxas exige demonstração concreta de desvantagem exagerada.
7. A mera discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado apontada unilateralmente pelo autor não comprova abusividade concreta, inexistindo demonstração de desvantagem exagerada apta a justificar a revisão contratual.
8. A Súmula 539 do STJ admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, requisito atendido no contrato firmado em janeiro de 2025, sob a égide da MP n. 2.170-36/2001.
9. Inexistindo fato superveniente que justifique a revisão das cláusulas livremente pactuadas poucos meses após a contratação, deve prevalecer o princípio pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça é relativa e pode ser aferida com base em critérios objetivos, desde que comprovada por elementos mínimos nos autos. 2. É cabível o julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, quando a controvérsia versar exclusivamente sobre matéria de direito já pacificada pelos tribunais superiores. 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração concreta de desvantagem exagerada. 4. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332; CDC, art. 51, § 1o; CC/2002, arts. 406 e 591; Decreto n. 22.626/33; MP n. 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 25).